Tribunal: TJDFT
Processo: 0741580-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741580-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: LUCAS REBELLO MOREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A contra a decisão ID origem 171547335, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência n. 0736988-04.2023.8.07.0001, ajuizada por LUCAS REBELLO MOREIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida retomasse, em até 15 (quinze) dias, o fornecimento do medicamento Upadacitinibe 30mg ao dia por até 6 (seis) meses – prazo renovável mediante a apresentação de novo relatório médico –, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos seguintes termos: [...] A parte demandada interrompeu o fornecimento do medicamento em foco sob alegação de não ter cobertura contratual. O motivo invocado pela parte ré não pode ser admitido como fundamento para a negativa de cobertura, pois não demonstrada que se trata de procedimento experimental ou que a eficácia do medicamento foi contestada por especialistas, mas sim medicamento com registro na Anvisa e que inclusive estava sendo fornecido pela parte ré até a interrupção. Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é mister o medicamento prescrito, sob pena de drásticas consequências ao paciente à luz da prova documental coligida aos autos eletrônicos. A princípio, mostra-se indevida a conduta da ré em desatender a solicitação médica expressa no tocante ao mencionado medicamento para uso do paciente, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do tratament mais adequado ao tratamento de saúde. Essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora do paciente, diante da incidência do CDC e precedentes favoráveis anexados aos autos eletrônicos. Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. Esclareça-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece extenso rol de direitos aos consumidores, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde, razão pela qual as limitações estabelecidas para diminuir custos não podem sobrepujar-se ao que estabelece as normas de ordem pública contidas no CDC e ao que prescreve o médico assistente, sobretudo em caso de urgência, haja vista o prazo assinalado para o tratamento e o risco de morbilidade do ato cirúrgico, caso não iniciado o tratamento no prazo recomendado. O medicamento possui registro na ANVISA e é lastreado em estudos clínicos, de modo que não se trata de intervenção experimental ou com eficácia formalmente contestada. Quanto ao recente julgamento do REsp no 1.886.929/SP e REsp no 1.889.704/SP (Tema Repetitivo no 1.090), veja-se que Corte Superior fixou as seguintes teses: [...] O caso dos autos aparentemente subsume-se à exceção da taxatividade do Rol da ANS definida pela Corte Superior, pois a operadora não prestou informação adequada e clara em sua resposta negativa genérica acerca de qual seria o substituto terapêutico eventualmente coberto pelo contrato (art. 6o, III, do CDC), presumindo-se a sua inexistência nesta sede de análise perfunctória, bem como há relatório que atesta a eficácia do tratamento prescrito. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar o material, contudo a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica do consumidor. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear o tratamento não coberto pelo contrato ou pela falta de previsão legal. Por tais razões, CONCEDO a tutela de urgência liminar postulada para determinar à empresa demandada que continue a fornecer o medicamento Upadacitinibe 30mg ao dia pelo prazo de até 6 meses (além disso, deverá apresentar novo médico relatório circunstanciado), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de descumprimento da decisão. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que o agravado contratou o plano de saúde por ela operado antes da vigência da Lei n. 9.656/1998, que regulamenta os Planos de Seguro privados de Assistência à Saúde, e que os seus termos, atualizados por meio de aditivo, devem ser observados. Alega que não tem obrigação de custear o tratamento da Dermatite Atópica com o medicamento RINVOQ (Upadacitinibe), pois não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e o agravado não demonstrou se enquadrar nas exceções à taxatividade fixadas pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Aduz que o agravado não comprovou a ineficácia do tratamento anterior nem a pertinência do referido fármaco, prescrito para uso domiciliar, para o seu caso. Sustenta, por fim, que a multa por descumprimento da obrigação não é devida, pois não pode ser compelida a fornecer medicamento sem cobertura contratual, bem como que o valor arbitrado é desproporcional e gera enriquecimento ilícito do agravado. Cita julgados para amparar as suas teses. Ao final, a agravante tece os seguintes pedidos: [...] a) dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, e artigo 932, III, ambos do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim específico de reformar a decisão atacada de ordem, conceder o efeito suspensivo, uma vez que resta evidente ausência de emergência, bem como a ausência de ato ilícito praticado pela Agravante, a qual apenas seguiu com o contrato de saúde, uma vez que o tratamento não possui cobertura por não constar no Rol da ANS, afastando-se a multa aplicada, ou, subsidiariamente, que haja a minoração do valor exorbitante da multa, e em patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, cumpre-me registrar não ser o caso de resolução do mérito mediante decisão monocrática, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.019, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC, pois, conforme será demonstrado a seguir, o caso em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Passo, então, a analisar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento dos efeitos da decisão que determinou à agravante que retomasse, em até 15 (quinze) dias, o fornecimento do medicamento Upadacitinibe 30mg ao dia ao agravado por até 6 (seis) meses – prazo renovável mediante a apresentação de novo relatório médico –, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da obrigatoriedade de custeio do tratamento da Dermatite Atópica na forma prescrita. Em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que, no relatório médico ID origem 171468790 elaborado recentemente, consta que a suspensão do uso do medicamento em evidência pode gerar consequências gravíssimas ao agravado, tendo sido solicitado o reinício do tratamento com urgência, senão vejamos: [...] Pelo exposto considero gravíssima a suspensão do tratamento com Upadacitinibe. A interrupção abrupta do tratamento da dermatite atópica pode ser acompanhado de um rebote da dermatite que constitui numa piora aguda e sistêmica após suspensão intempestiva do tratamento. A suspensão deixará o paciente sem qualquer opção de melhora visto o arsenal já utilizado e o difícil acesso ao Upadacitinibe. Pelo exposto solicito, com urgência, o reinício da terapia com upadacitinibe 30mg ao dia conforme prescrição médica. Verifiquei, também, que o fármaco tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA direcionado ao tratamento da doença (ID origem 170934428) e que também consta essa indicação na bula (ID origem 170934427), bem como que a agravante interrompeu o tratamento (ID origem 170934412, pág. 2) no dia 31/7/2023 sob a alegação de que ele não constava do rol da ANS (ID origem 170934413). Ao que tudo indica, o medicamento Upadacitinibe realmente não consta no rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde da ANS. No entanto, o col. STJ afirmou, no julgamento do ERESP n. 1.886.929/SP, de natureza não vinculante, a possibilidade excepcional de mitigação da natureza taxativa da referida lista em determinadas hipóteses. Confira-se trecho da ementa do acórdão proferido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. [...] 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. [...] 14. Embargos de divergência a que se nega provimento. (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.) E, no caso, não localizei nos autos de origem comprovação da agravante de que existe outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista, como bem salientado na decisão recorrida. Além disso, como dito alhures, o fármaco é indicado para o tratamento da enfermidade. Quanto ao uso domiciliar, tenho, nesse momento, que também não se presta a afastar a cobertura pela agravante, em vista dos em vista da necessidade de se garantir os direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana. Além disso, não localizei nos autos cópia do instrumento para verificar a exclusão dos medicamentos de uso domiciliar da cobertura contratada. Para corroborar o entendimento ora defendido, confiram-se ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça e do col. STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO DE SÚMULA No 608 DO STJ. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMI-CILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Os planos de saúde administrados no modelo de autogestão operam em plano fechado, inexistindo a oferta de produto no mercado, um dos elementos fundamentais para a caracterização do serviço de consumo. Nesse sentido, o Enunciado número 608, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A restrição da cobertura home care mostra-se abusiva, pois afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. 3. Ainda que o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.22, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, o entendimento adotado nos acórdãos referidos tem aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não terem sido julgados pelo rito dos recursos repetitivos e não terem resultado na edição de enunciado de súmula versando sobre matéria infraconstitucional, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC. 4. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Corte Superior, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos. 5. Demonstrada a conduta ilícita do plano de saúde ao recusar indevidamente o fornecimento de serviço de home care, configurando, por conseguinte, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, surge para esta o dever de indenizar. 6. Apelo provido. (Acórdão 1754262, 07166715820188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. STJ. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MANTIDA. 1. Presentes, na ocasião do proferimento da decisão recorrida, os requisitos para a concessão de tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovadas a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1720106, 07427486820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019). 2. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.955.055/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.). (Grifou-se). RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.) (Grifou-se). Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante à reforma da decisão recorrida no tocante a tal ponto. Além disso, o perigo da demora, no caso, é inverso, pois o deferimento da tutela de urgência ora pretendida poderia acarretar danos muito maiores ao agravado. Ademais, como consignado na decisão recorrida, caso a agravante saia vencedora na demanda de origem, poderá tentar reaver as despesas efetuadas com o tratamento em voga. Quanto ao pedido de afastamento ou de redução da multa imposta na decisão recorrida, registro, primeiramente, que as astreintes são um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, a obrigação de fazer que se pretende é essencial para a manutenção da saúde do agravado, de modo que a multa deve incentivar o cumprimento mais ágil possível da obrigação, razão pela qual não merece ser afastada nesse momento. O valor arbitrado, no entanto, me parece um pouco exacerbado, notadamente em vista do valor atribuído à causa (R$ 135.739,52) e do custo mensal do tratamento com o medicamento RINVOQ 15mg com 30 comprimidos, 2 caixas – R$ 10.894,96, segundo consta na nota fiscal ID origem 170934430 juntada pelo agravado. Nesse sentido, ao menos nesse juízo de cognição superficial, tenho que a fixação da multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), parece proporcional e razoável, nada impedindo que o Juízo de 1o Grau a majore caso a agravante resista ao cumprimento da ordem. O perigo da demora também está presente diante da possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, na forma do art. 537, § 3o, do CPC – em que pese o levantamento estar condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiária. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso unicamente para sobrestar os efeitos da decisão no que concerne à multa, no montante que ultrapassar R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia e o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria da Justiça para ciência e manifestação. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator